Tribunal: TJDFT
Processo: 0738576-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738576-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP AGRAVADO: CAIO ROSA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RADIO TAXI ALVORADA LTDA - EPP contra decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença instaurado por CAIO ROSA DE OLIVEIRA. O agravante narra que, na origem, é executado juntamente com Eli Bernardes Vivas em razão de condenação para indenizar materialmente o exequente no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (25.10.2019) e honorários de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação. Alega que o requerimento de cumprimento de sentença não preenche os requisitos do artigo 524 do CPC, que determina que a instrução com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, vez que o agravado não teria apresentado o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados, tampouco teria indicado o índice de correção monetária adotado e os bens passíveis a penhora. Defende que o demonstrativo do débito colacionado aos autos pelo credor não se mostra suficiente para o recebimento do cumprimento de sentença. Tece considerações acerca da possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e menciona dispositivo acerca do sobrestamento do processo em que suscitado conflito de competência (art. 955, CPC). Destaca que caso o processo não seja suspenso até o julgamento do recurso, estará sujeito a prosseguimento da execução e expropriação de bens, o que poderá resultar em prejuízos irreparáveis. Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar a extinção do cumprimento sem resolução do mérito, ante a ausência de preenchimento dos requisitos do art. 524 do CPC. Preparo recolhido e comprovado (ID 31187082). Brevemente relatado, passo a decidir. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao sobrestamento do processo de origem. Na hipótese em tela é incontroverso ser o agravante devedor do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (25.10.2019) e honorários de sucumbência no patamar de 10% do valor da condenação, em razão de sentença transitada em julgado que não foi cumprida voluntariamente. Da argumentação contida nas razões do recurso não se vislumbra probabilidade de provimento, para reforma da decisão recorrida e extinção do cumprimento de sentença, uma vez que não se verifica evidentes vícios processuais insuscetíveis de reparação a justificar o não prosseguimento da execução. Em regra, inexiste inobservância aos parâmetros previstos no art. 524 do CPC quando acostada pelo exequente planilha discriminada e atualizada de cálculos do débito perseguido, com expressa indicação do período cobrado, valores, índice e termos iniciais e finais da correção monetária adotada. No caso presente, o cumprimento de sentença foi instruído pela planilha de ID 31187084 - Pág. 134, elaborada pelo sistema de cálculo fornecido por este Tribunal, contendo as devidas informações sobre a correção monetária e juros de mora aplicados. Eventual incorreção do cálculo ou nos parâmetros neles utilizados, resultando em excesso da execução, poderão ser verificados de ofício pelo Juízo (art. 524, § 1o e 2o do CPC) ou deverão ser especificamente apontados pela parte executada (art. 525, § 5o do CPC) e resultarão no abatimento do valor executado e não na extinção do feito. Além disso, acerca da indicação de bens à penhora, que devem ser mencionados “sempre que possível”, na forma da lei, requereu o exequente a penhora de dinheiro e bens porventura localizados por meio dos sistemas de auxílio do Juízo, bem como a intimação do devedor para que, caso não realize o pagamento no prazo legal, forneça os bens que dispõe. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo e o recebo com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se ao agravado para ofertar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora